Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. De acordo com o princípio da actio nata, previsto no artigo 189 do Código Civil “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”

2. O prazo prescricional quinquenal, previsto no inciso I, § 5o, do artigo 206 do Código Civil em vigor, exige dívida líquida, constante de instrumento público ou particular.

3. Não havendo no ordenamento jurídico pátrio prazo prescricional específico para a cobrança de dívida fundada em contrato verbal, deve ser aplicado o prazo geral, que é de 10 (dez) anos, conforme previsão contida no artigo 205 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.